Tribunal: TJES
Processo: 5010687-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010687-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MICHAEL DO NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA. UMA FILHA CRIADA PELA MÃE E OUTRO FILHO AOS CUIDADOS DA AVÓ PATERNA ENQUANTO O PAI CUMPRE PENA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É entendimento assente do STJ
"que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor"
(STJ - AgRg no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

2.
In casu
, o acusado não faz jus a benesse, pois uma de suas filhas é criada pela mãe, e o outro filho está com a avó paterna enquanto o acusado cumpre pena, sendo certo que o deferimento do trabalho externo pelo magistrado
a quo
permitirá que o acusado possa atender às necessidades básicas dos menores.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MICHAEL DO NASCIMENTO DA SILVA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000122-33.2023.8.08.0047, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao reeducando.

O agravante busca a reforma de sentença e a concessão do benefício postulado, uma vez que é pai de duas crianças menores de 12 anos de idade dependentes de seus cuidados.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por MICHAEL DO NASCIMENTO DA SILVA contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 2000122-33.2023.8.08.0047, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao reeducando.

O agravante busca a reforma de sentença e a concessão do benefício postulado, uma vez que é pai de duas crianças menores de 12 anos de idade dependentes de seus cuidados.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, é entendimento assente do STJ
"que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor"
(STJ - AgRg no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

In casu
, o acusado possui dois filhos menores, uma menina de 05 (cinco) anos, que é criada pela mãe, e um menino de 11 (onze) anos, o qual está com a avó paterna enquanto o acusado cumpre pena, sendo certo que, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça, o deferimento do trabalho externo pelo magistrado
a quo
permitirá que o acusado possa atender às necessidades básicas dos menores.

Em hipóteses como essa, a jurisprudência do STJ entende ser inviável a concessão da prisão domiciliar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento. 4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 775433 SP 2022/0315805-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para as apenadas com filhos menores de 12 anos de idade, o deferimento do benefício executório requer a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem bem fundamentou o indeferimento da concessão de prisão domiciliar à ora agravada, com base em elementos concretos a demonstrar a prescindibilidade da benesse, tendo destacado no acórdão impugnado que os filhos da condenada encontram-se aos cuidados de familiares, avós e tia, os quais possuem forte vínculo afetivo com as crianças, inexistindo qualquer problema físico ou emocional capaz de justificar a concessão do benefício. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 392903 DF 2017/0061890-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

Confira-se, ainda, no mesmo sentido, julgado do TJ/SC:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE A APENADA POSSUI 1 FILHO DE TENRA IDADE E QUE NECESSITA DO SEU CUIDADO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA REEDUCANDA AOS CUIDADOS DA CRIANÇA E VULNERABILIDADE QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO NESSE SENTIDO. MENOR QUE ESTÁ SOB O CUIDADO DA AVÓ PATERNA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5063014-86.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. Thu Jul 28 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.